Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 956.784.411-91 (APELADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO
BANCO CENTRAL (SCR).

AUSÊNCIA DE
REGISTRO INDEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada de Urgência
,
julgou procedente a demanda, para declarar inexistente o débito no importe de R$ 255,40 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), bem como condenar a instituição financeira ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e das custas processuais e honorári
os
advocatícios
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.
O
apelante pleiteia

a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar
se a anotação do débito no SCR configura registro indevido apto a gerar indenização por danos morais e a declaração de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR, ainda que não seja propriamente um cadastro de inadimplentes, influencia a análise de crédito das instituições financeiras.

4. Comprovada a quitação da dívida e a devida baixa no SCR, inexiste manutenção indevida de restrição ao crédito.

5.
A manutenção do histórico de crédito pelo SCR, ainda que após a quitação do débito, constitui exercício regular do direito da instituição financeira e não caracteriza conduta ilícita
.

6
. A mera existência de registro no SCR, sem prova de negativa de crédito, não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e
provido
, para

o fim de reformar a

sentença vergastada e julgar improcedentes
os pedidos iniciais
.

Tese de julgamento: “
A manutenção de histórico de crédito no SCR após a quitação do débito, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais ou declaração de inexistência da dívida
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I, 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 1.365.284/SC;
TJMT, N.U 1076529-57.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
OMNI S/A
-
CR
É
DITO
,
FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO
contra
sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada de Urgência
movida
por
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
,
julgou

procedente a demanda,

para declarar
inexistente o débito

no importe de R$ 255,40 (duzentos

e cinquenta e cinco reais
e
quarenta centavos)
, bem como condenar a instituição financeira ao
pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, e
das

custas processuais e honorários
advocatícios
, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor d
a
condenação
(id.
257793198
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que demonstrou a regularidade das cobranças e de sua conduta, salientando que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não é um órgão de proteção ao crédito.

Menciona que no SCR/SISBACEN as informações são simplesmente anotadas e reunidas com a finalidade de monitoramento do mercado
financeiro pelo poder público
,
e só são verificáveis por alguma instituição de crédito quando o cliente autoriza essa consulta.

Aduz que

as instituições financeiras são obrigadas a remeter
os dados
sobre operações de crédito ao Banco Central

independente
de seu adimplemento
, e que
a inscrição do recorrido no SCR/SISBACEN não
causa
qualquer prejuízo efetivo ou potencial,
na medida em que, segundo afirma, o sistema
não possui caráter restritivo, mas sim meramente administrativo, não se mostrando idôneo como prova de negativação em processo judicial.

Registra
que o recorrido, ao assinar o termo de adesão à cédula de crédito bancário que acompanha as condições gerais do contrato, estava ciente da autorização dada para consultar seus dados no
SCR/SISBACEN
e

registra
r

junto ao sistema informações sobre o valor das dívidas vencidas, vincendas e prejuízo.

Defende a ausência de anotação após a quitação do contrato
;
que a inclusão no
SCR/SISBACEN
representa um exercício regular de seu direito
;
e que não há nexo causal para configurar os danos morais,
alegando que
não há
negativação
em nome do recorrido
, tampouco
foi demonstrado nos
autos negativa de crédito em razão da anotação no
sistema em comento
.

Consigna
que
o
apelado
possui
registros
de prejuízo por
dívida
junto
a

outras
instituições financeiras,
invocando a aplicação d
a S
úmula
n.
385
do
STJ
.

C
om essas considerações, postula

a reforma da sentença para

que sejam
julga
dos
totalmente
improcedentes os pedidos

autorais
.

O
recorrid
o
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 257793202.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada de Urgência

em face de
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

pretendendo
a retirada de seu nome do
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil
(
SCR
), em razão de
lançamento
de prejuízo tido como
indevido
; a declaração de inexistência da dívida registrada no referido sistema, no valor
de R$ 255,40 (duzentos

e cinquenta e cinco reais
e
quarenta centavos)
; e a condenação da instituição financeira
ao pagamento de

indenização por danos morais
, na quantia
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais
) (id.
257792192
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
Gilmar Ferreira de Oliveira aforou a presente ação em desfavor da instituição financeira
Omni
S/A – Crédito, financiamento e investimento, porque, segundo a inicial, que na tentativa de obtenção de crédito junto
a
instituição financeira diversa, fora surpreendida com a negativa de concessão, em razão da existência de cadastro restritivo, vinculado em seu nome e CPF/MF, junto ao Sistema de Informação ao Crédito do BACEM do Banco Central (SRC), no importe de R$ 255,40 (duzentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos)

A controvérsia cinge-se em apurar se houve falha nos serviços da ré que sustente a pretensão inicial, e se tal falha gerou danos morais à requerente.

Pois bem.

Em sua peça de ingresso a parte autora assevera que a parte ré inscreveu seu nome no cadastro restritivo junto ao Sistema de Informação ao Crédito do Banco Central do Brasil, por suposto débito no importe de R$ 255,40 (duzentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos
)
..

Em sua peça de bloqueio, a parte requerida informa que não há ilegalidade no cadastro, uma vez que não se trata de um cadastro restritivo.

Sem razão o requerido.

No que se refere ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, tendo em vista que avalia a capacidade de pagamento do consumidor, contendo também informações negativas, consequentemente, gera restrição ao crédito, pois sua finalidade é justamente analisar o risco de crédito.
(...)

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços levados a efeito pelo requerido, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização,
sob pena
de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também
a
repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO

PROCEDENTE
a presente ‘
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”
promovida por
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
,
em desfavor de
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão
(...)
,

declarar inexistente o débito no importe de R$ 255,40 (duzentos e
cinquenta e cinco reais, quarenta centavos); condenar a parte, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação, ratificando a decisão Id 140364581.

(...)”.
(id.
257793196
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
objetivando
a reforma da sentença
a fim de serem
julga
dos totalmente
improcedentes os pedidos
formulados pelo autor da ação.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta

provimento
.

No que se refere ao
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil
(
SCR
), cumpre esclarecer que,
embora não
se trate
propriamente
de
um órgão de proteção ao crédito,
possui
caráter restritivo, na medida em que suas informações são utilizadas para análise de risco de crédito pelos agentes financeiros.

Por certo, o
sistema
em questão

funciona como importante instrumento de avaliação do mercado de crédito e,
via de consequência
, influencia diretamente na concessão de novos financiamentos aos consumidores, uma vez que disponibiliza
às
instituições financeiras o histórico de operações e eventuais prejuízos causados pelos clientes.

A propósito, o
STJ consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor
em sua base de dados
é passível de gerar dano moral, senão vejamos:

“(...)
1
. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e
o Serasa
. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal
qual os
demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do “cadastro positivo”, apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de
dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que,
a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do
Bacen
. (
...)”
.

(
STJ,
REsp
n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014)
.

Assim, tem-se
que o SCR é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como cartão de crédito, financiamento, conta corrente e etc.

In
casu
, constata-se que o recorrido quitou o débito existente com a instituição financeira
apelante
em 22/05/2023, conforme declaração de id.
257792199
.

Ainda, do “
Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) – Resumido
” (id.
257793150
), extrai-se que até 04/2023 havia registro de dívidas em atraso em nome do apelado, sendo que a partir de 05/2023
inexiste
qualquer
anotação
nesse sentido.

Portanto,
os elementos dos autos demonstram que não há
lançamento após a quitação do contrato, evidenciando que a instituição financeira procedeu à devida baixa qua
ndo da regularização do débito.

Ressalte-se que
a manutenção de informações no histórico
do SCR,
referente ao período em que a dívida
de fato
existiu
,
não configura, por si só, ato ilícito
,
at
é porque reflete
exercício regular d
e
direito
.

Deveras, “
no caso de registro no SCR, após o adimplemento, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente, não ensejando conduta ilícita
”
(
TJMT,
N.U 1076529-57.2023.8.11.0001, Hildebrando Da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
.

À vista disso,
dada a ausência de

registro
indevido, não há como reconhecer a configuração de ato ilícito na hipótese, sendo inviável a declaração de inexistência de débito, assim como o deferimento da pretensão indenizatória.

Com efeito, o
direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica
pátria.

Para mais, o autor/apelado não se desincumbiu d
e seu
ônus
,

nos termos do art. 373, I, do CPC,

d
e comprovar que tenha sofrido negativa de crédito em virtude de registro existente no SCR, não havendo nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido.

Logo
,
evidenciada a regularidade da conduta da instituição financeira e a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
OMNI S/A
-
CR
É
DITO
,
FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO
, para o fim de reformar a sentença vergastada e julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e no parágrafo 2o
do artigo 85 do
CPC
, condeno

o
autor, ora apelad
o
, ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do citado Códex, por ser beneficiári
o
da justiça gratuita.

Outrossim
, considerando que se trata de provimento do
apelo
,
saliento que
não cabe majoração
da verba honorária
, visto que somente é
possível
quando o recurso não for conhecido ou
,
se conhecido
,
for desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025